Tribunal: CARF
Processo: 10280.902792/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.902792/2013-36
ACÓRDÃO
3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTE COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME
MONOFÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apropriação de créditos da Pis/Pasep sobre os custos de
aquisição de bens sujeitos ao regime de tributação monofásica destinados
à revenda.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO.
VEDAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO.
TEMA
REPETITIVO DO STJ.
Conforme tese firmada pelo STJ REsp 1.894.741/RS, o art. 17 da Lei no
11.033/2004 autoriza apenas a manutenção de créditos previamente
constituídos e admitidos pela legislação, não permitindo a constituição de
novos créditos em hipóteses expressamente vedadas, como é o caso da
aquisição de bens no regime monofásico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E
TRANSPORTE DE CAMINHÕES LTDA., em razão de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) no 06277.29398.250712.1.1.10-5950,
cumulado com Declaração de Compensação Eletrônica, relativo a crédito de Pis/Pasep na
sistemática não cumulativa, vinculada a receita do mercado interno, do 1o trim./2009, no valor de
R$ R$ 194.273,30.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela DRJ, adoto
o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 39 e seguintes):

Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, constando das
informações complementares da análise do crédito a existência de arquivo anexo
para consulta, acostado às e-fls. 17/19, como resultado da análise manual do
crédito:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
3

Conforme o arquivo anexo ao DDE, de e-fls. 17/19, relativo ao Parecer no 221 –
DRF/BEL/Seort, a fiscalização informa a legislação aplicável e a apuração do
crédito, na qual descreve as seguintes irregularidades constatadas na análise do
direito creditório:
À Apuração do Crédito 4. A apuração do saldo passível de ressarcimento utilizará
o resultado obtido pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de
Belém – SEFIS/DRF/BEL na análise do trimestre e formalizado no Processo no
10280.722901/2013-33.
5. O Processo no 10280.722901/2013-33 contém o Auto de Infração, lavrado em
05/11/2013, por falta/insuficiência de recolhimento de PIS/COFINS, resultante do
Mandato de Procedimento Fiscal – MPF no 0210100/00449/12, com ciência do
interessado em 26/11/2013 e manifestação de inconformidade protocolada em
20/12/2013.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
4

Conclusão 6. Nos termos do Art. 16 da Lei 11.116, de 18 de maio de 2005,
somente o saldo credor da contribuição, acumulado ao final de cada trimestre,
poderá ser objeto de ressarcimento:
[...]
7. No mesmo sentido, o art. 27 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, e da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, esclarece que apenas os créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência, que não puderem ser
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
5
utilizados no desconto dos débitos das respectivas contribuições, poderão ser
objeto de ressarcimento:
[...]
8. Logo, conforme se demonstrou com a Recomposição da DACON e do PER, não
há saldo credor passível de ressarcimento, pois os créditos reconhecidos foram
totalmente utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições,
restando ainda a contribuição a recolher abaixo:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 15/04/2014,
apresentando manifestação de inconformidade em 09/05/2014.
Faz um resumo dos fatos. Acusa que no Despacho Decisório não consta qualquer
fundamentação fático-jurídica que sustente a negativa do crédito decorrente da
aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, razão porque não merece prosperar,
pois alicerçada a decisão em bases frágeis, restringindo direito assegurado por lei
e violando o princípio da igualdade pelo tratamento tributário diverso em razão
do tipo de atividade exercida.
Aponta cobrança em duplicidade do crédito tributário. Diz que causa estranheza o
conteúdo do Despacho Decisório, pois o período (1o trim/2009) e seu objeto
(crédito obtido nas aquisições de peças monofásicas vendidas à alíquota zero)
foram alvos de auto de infração que está impugnado, com exigibilidade suspensa,
como reconhece a fiscalização nos itens 4 e 5 do Despacho, que insiste em
“cobrar novamente”, causando prejuízo à contribuinte “que tem que se municiar
de instrumentos para defesa originando custos desnecessários”.
Voltando-se ao processo no 10280.722901/2013-33, descreve a infração contida
no referido auto de infração:
Na apuração relativa aos créditos registrados no DACON, excluímos dentre outros,
os créditos referentes à aquisição para revenda de produtos sujeitas a incidência
monofásica.
Diz que o auto de infração foi finalizado com planilhas, demonstrando o valor
glosado em 2009, mesmo período e objeto do Despacho Decisório, razão porque
tal cobrança não pode prosperar.
Observa a seguinte incoerência:
O auto de Infração cobra a compensação, e o despacho cobra o Pedido de
Ressarcimento, ou seja, a compensação nada mais é do que a utilização do Pedido
de Ressarcimento.
Aqui claramente, configura-se uma cobrança em duplicidade do mesmo tributo
do mesmo período, cujo Auto foi Impugnado e tem sua exigibilidade suspensa.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
6
Ressaltamos, que a partir do momento que entramos com recurso, e o mesmo
está sendo julgado não podemos ter cobrança, conforme determina o artigo 151
do CTN, que trata da suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário:
[...].
Encerra protestando pela nulidade do DDE que indeferiu o pedido de
ressarcimento, em razão da cobrança em duplicidade do mesmo crédito
tributário, conforme garantido pelo art. 151 do CTN.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, conforme ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/03/2009 NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL.
Baseando-se o pedido de ressarcimento, e as declarações de compensação a ele
vinculadas, em crédito objeto de análise em auto de infração controlado em
processo específico, já objeto de decisão administrativa final, por força da
supremacia hierárquica a matéria não comporta nova análise, adotando-se as
razões de decidir daquela decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009
a
31/03/2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Indefere-se o pedido de ressarcimento quando inexistente o direito creditório
nele pleiteado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO CABIMENTO.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
7
Na sistemática não cumulativa a utilização do crédito como desconto (dedução)no
cálculo do Pis/Pasep devido no período de apuração pode resultar Pis/Pasep a
pagar ou saldo de crédito passível de ressarcimento e/ou compensação.
A glosa de créditos levada a efeito em auto de infração, com a recomposição dos
créditos passíveis de dedução do Pis/Pasep do período e da qual remanescem
débitos de Pis/Pasep a pagar exigidos ex officio, justifica o indeferimento do
pedido de ressarcimento e a não homologação das declarações de compensação
com a utilização dos créditos glosados, não implicando duplicidade de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou, em síntese, que:
- Apesar da conexão processual com o processo no 10280.722901/2013-33, não
pode haver dupla penalidade em face do contribuinte, afirmando que a autoridade fiscal não
poderia julgado improcedente a manifestação de inconformidade e manter o direito creditório
não reconhecido sem analisar as questões de mérito, não sendo possível adotar as razões de
decidir do auto de infração lavrado naqueles autos;
- faz jus ao deferimento do Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS apurados no
mercado interno referente ao 1o Trimestre de 2009, no valor de R$ R$ 194.273,30, eis que no
exercício de suas atividades envolvendo mercadorias relacionadas ao setor automotivo e com a
edição da Lei no 11.033/2004, mesmo estando sujeita ao regime de monofasia, a Recorrente
passou a poder se apropriar, manter e descontar créditos das aludidas contribuições quando da
aquisição dos seus bens utilizados para revenda com NCM 8704.21.90 e NCM 8704.22.10 - houve
revogação tácita do art. 3o, inciso I, item B, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, inciso I, item “B”, da
Lei no 10.833/2003 pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004;
- os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas sobre os valores de
crédito de PIS oriundos das aquisições dos produtos monofásicos a que faz jus a Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
8
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.

Mérito Inicialmente, a Recorrente alega que a DRJ teria se equivocado ao indeferir o
presente pedido de Ressarcimento sob a justificativa que inexiste valor passível de ressarcimento
e/ou compensação no período, diante da glosa dos créditos exigidos conforme o auto de infração
de que trata o processo no 10280.722901/2013-33, o qual já se encerrou administrativamente.
Afirma que: “jamais poderia julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manter o direito creditório não reconhecido, sem analisar as questões de
mérito, não sendo viável adotar as razões de decidir do Auto de Infração ao presente caso, como
equivocadamente feito”, eis que embora haja conexão, a conclusão não pode ser validamente
mantida sob pena de penalizar o contribuinte em duplicidade.
Nesse ponto, por concordar, integralmente, com as razões de decidir da DRJ, adoto-
as:
Como dito, os débitos de que trata o processo no 10280.722901/2013-33
correspondem ao Pis/Pasep dos PA 01/2009, 02/2009 e 03/2009, que superou os
valores dos créditos na sistemática não cumulativa resultantes da glosa fiscal ali
implementada. De outro lado, os débitos em cobrança objeto das Declarações de
Compensação não homologadas, vinculadas ao Despacho Decisório aqui
recorrido, são outros, quais sejam:

Assim, entendo que inexiste duplicidade na cobrança.
Também é descabido o argumento de que a DRJ não poderia ter adotados as razões
de decidir proferidas no processo no 10280.722901/2013-33, eis que restou conhecida a conexão
processual, razão pela qual, não poder-se-ia ter julgado de forma diversa, eis que restou
compreendido naqueles autos a inexistência de saldo de crédito a ressarcir e ou compensar,
mesmo após a interposição dos competentes recursos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
9
Ainda que assim não fosse, veja que a Recorrente, empresa que comercializa
veículos e autopeças, pretende o creditamento de PIS e COFINS vinculados aos referidos produtos,
os quais estão sujeitos a incidência monofásica.
No entanto, conforme se decidiu no supramencionado processo, não é possível o
referido creditamento no caso em questão.
A recorrente fundamenta suas razões recursais no art. 17 da Lei no 11.033/2004,
afirmando que tal artigo teria revogado tacitamente o art. 3, inciso I, item “b” das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Veja que, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 do PIS e COFINS ao tratarem do regime não
cumulativo, estabeleceram vedação expressa à apropriação de créditos relativos à aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica.
No mesmo sentido, cumpre salientar que o STF consolidou, em sede de recurso
repetitivo, o entendimento que deve ser seguido por este tribunal, de que não é possível a
constituição de créditos de PIS/Cofins sobre o custo de aquisição de bens submetidos à incidência
monofásica.
No Resp 1.894.741/RS, a 1a Seção do STJ fixou que é vedada a constituição de
créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sobre os componentes do custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, com supedâneo no art. 3o inciso I, alínea "b",
das leis 10.637/02 e 10.833/03, bem como que o art. 17 da Lei no 11.033/04 não autoriza a
constituição de créditos vedados por outros normas, mas apenas a manutenção de créditos cuja
constituição tenha sido admitida pela legislação de regência. Confira-se ementa do julgado:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO . PIS /PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF . VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, B, DAS LEIS
N. N. 10 .637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o,
DA LEI N. 11 .787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA
PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART . 20,
DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO
CREDITAMENTO. 1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio
da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v .g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade"; Repercussão
Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
10
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero" . 2. O art. 17, da Lei n. 11
.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns.
10.637/2002 e 10 .833/2003, não autoriza a constituição de créditos de PIS
/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de
créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não
restou obstada pelas Leis ns . 10.637/2002 e 10.833/2003. 3 . Isto porque a
vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, b da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n . 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o
advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11 .787/2008 (critério cronológico) e foi
referenciada pelo art. 24, § 3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático) . 4.
Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, b da Lei n. 10
.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n . 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1
.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07
.05.2019; AgInt no REsp. n. 1 .843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado
em 18 .05.2020; AgInt no REsp. n. 1 .830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 06 .05.2020; AgInt no AREsp. n. 1 .522.744 / MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 24 .04.2020; REsp. n. 1 .806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01 .10.2019; AgRg no REsp. n. 1 .218.198 / RS, Rel. Des.
conv . Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n . 631.818 / CE, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 10 .03.2015. 5. Também a douta Primeira
Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali
promovida pelo AgRg no REsp . n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel . Min.
Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28 .03.2017).
Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n . 1.346.181 / PE,
Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 16.06 .2014; AgRg no REsp. n. 1.227 .544 / PR, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgado em 27.11 .2012; AgRg no REsp. n. 1.292 .146 / PE, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05 .2012. 6. O tema foi definitivamente
pacificado com o julgamento dos EAREsp. n . 1.109.354 / SP e dos EREsp. n .
1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min . Gurgel de Faria, julgados em
14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de
creditamento). 7 . Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[ ...] não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação
monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da
cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa,
evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
11
exclusivamente por motivos de política fiscal. 8 . Em todos os casos analisados
(cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças), a autorização para a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a
Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente
para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da
eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade
econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou
seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9 . No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS /PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, b e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social. 10 . Teses propostas para efeito de repetitivo: 10.1. É vedada a constituição
de créditos da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS sobre os componentes
do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n . 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica (arts. 3o, I, b da Lei n. 10 .637/2002 e da Lei n.
10.833/2003). 10 .2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se
restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico
de tributação denominado REPORTO . 10.3. O art. 17, da Lei 11 .033/2004, diz
respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da
Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13,
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que
vedada pelos arts . 3o, I, b da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10 .833/2003. 10.4.
Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS /PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos . 10.5. O art. 17, da Lei 11
.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos
à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam
mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e
da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica . 11.
Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1894741 RS 2020/0234240-7, Data de Julgamento: 27/04/2022, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
12

Conforme se entendeu no referido julgado, ao contrário do que aduz a Recorrente,
o art. 17 da Lei no 11.033/04 não autorizou a constituição de créditos cujo nascimento é
expressamente vedado pela legislação específica, como no caso de bens sujeitos à incidência
monofásica, em que há vedação expressa na lei de regência. A aplicação do artigo restringe-se à
manutenção de créditos legítimos em operações com alíquota zero, isenção ou suspensão quando
a constituição desses créditos não for vedada por outro dispositivo legal.
O STJ entendeu que a sistemática monofásica, por concentrar a tributação no início
da cadeia, afasta a possibilidade de creditamento nas etapas subsequentes, sendo que o art. 17 da
Lei 11.033/04 não revogou essa vedação tampouco autorização a criação de créditos onde o
legislador expressamente os vedou.
Ademais, o art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou
a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de
créditos estabelecida pelo legislador para a observância do princípio da não cumulatividade. No
mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. MONOFASIA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia
produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não há que se
falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de
forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a
sobreposição de incidências tributárias.
BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.033/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. O benefício
fiscal previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, em razão da especialidade, não
derrogou a Lei no 10.637/2002 e nem a Lei no 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à
contribuição ao PIS.
(Acórdão no 3401-009.075, Relator: Lazaro Antonio Souza Soares, Data da sessão:
25/05/2021)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.349 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902792/2013-36
13

Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ, razão pela qual,
não dou provimento ao recurso do contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 175
DF CARF MF
Original